Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722055-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública. DECIDO Conforme informado pelo Juízo da causa, o processo originário foi sentenciado, daí porque houve perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. D Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator